Tribunal: STJ
Processo: 0247450-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017253 - BA(2025/0247450-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MAYKON DOUGLAS ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEKSSANDER
ROUSSEAU
ANTÔNIO
FERNANDES
-
BA016989
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHÃES - BA020775
GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA - BA059794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de Justiça de que é inadmissível a utilização
do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
933.316/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n.
relator
27/8/2024;
749.702/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido, o
que
impossibilita
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA54714662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 629fc5cf-0e0b-424a-8717-5849333a876f

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 629fc5cf-0e0b-424a-8717-5849333a876f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017253 - BA(2025/0247450-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MAYKON DOUGLAS ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEKSSANDER
ROUSSEAU
ANTÔNIO
FERNANDES
-
BA016989
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHÃES - BA020775
GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA - BA059794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de Justiça de que é inadmissível a utilização
do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
933.316/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n.
relator
27/8/2024;
749.702/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido, o
que
impossibilita
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA54425820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: 0294d04d-8fe0-4b18-92df-ac1362210237

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYKON DOUGLAS
ASSUNÇÃO RODRIGUES contra a decisão que não conheceu do habeas
por ter sido impetrado como sucedâneo recursal.
corpus
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas no
.
habeas corpus
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 980-981):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/8/2024,
de
e AgRg no HC n.
relator Ministro
27/8/2024
749.702/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
Documento eletrônico VDA54425820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: 0294d04d-8fe0-4b18-92df-ac1362210237

STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
740.703/SP,
Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54425820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: 0294d04d-8fe0-4b18-92df-ac1362210237

Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando-se a gravidade da conduta delituosa, pois o paciente teria matado
a sua companheira de forma extremamente violenta, "tendo o representado
supostamente agredido a vítima com vários golpes com um capacete e
arrastado ela segurando pelos cabelos, enquanto ele conduzia uma moto" (fl.
32), o que evidencia a sua periculosidade.
Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos
motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o
decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar
ainda persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta e o
empregado no delito de homicídio.
modus operandi
Quanto à alegação de que a prisão teria perdurado por tempo
excessivo, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a
sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do
processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há
que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.
Ademais, em consulta ao processo de origem (Ação Penal n. 8003127-
16.2023.8.05.0088), por meio da chave disponibilizada pelo Tribunal local à fl.
978, verificou-se que foi dada vista à defesa para apresentar alegações finais em
o que evidencia o trâmite regular dos autos e a proximidade da
7/1/2026,
prolação de sentença.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54425820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:47
Código de Controle do Documento: 0294d04d-8fe0-4b18-92df-ac1362210237

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.253 / BA
Número Registro: 2025/0247450-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
383822023 4586962023 80011647220258050000 80026490820238050088 80031271620238050088
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES
ADVOGADOS : ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES - BA016989
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHÃES - BA020775
GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA - BA059794
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MAYKON DOUGLAS ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYKON DOUGLAS ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES - BA016989
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHÃES - BA020775
Documento eletrônico VDA54685568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: f4c7d5dc-59d7-4753-847f-1a6c3b47043d

GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA - BA059794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: f4c7d5dc-59d7-4753-847f-1a6c3b47043d